Tribunal: TJDFT
Processo: 0001164-51.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SUSPENSÃO. 1 ANO. INÍCIO DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
3. Atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente.
4. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável ao exequente, sendo aplicável o CPC, art. 240, § 3o e o enunciado da Súmula no 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.